Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703988-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANGELA LIGOSKI TONIOLO SILVA, CARLOS EDUARDO TONIOLO SILVA RECORRIDO: ALCANCE E-COMMERCE LTDA - ME, REACH PLUS CONSTRUÇÃO E REFORMA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/95 c/c o art. 74, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente, quando da interposição do recurso, se limitou a recolher as custas processuais, sem, contudo, comprovar o pagamento do preparo. No sistema dos Juizados Especiais, não se aplica a disposição inserta no art. 1.007 do CPC, de modo que não se admite a reabertura de prazo para complementação das despesas recursais. ISSO POSTO, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecer dele. Custas processuais pelo recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J